Tribunal: TJDFT
Processo: 0702790-36.2025.8.07.9000
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-10-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDRCCLR Gabinete da Juíza de Direito Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Número do processo: 0702790-36.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: KATHELLEN LIMA AGUIAR AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO MONOCRÁTICA Trata-se de agravo de instrumento interposto por Kathellen Lima Aguiar em face de decisão proferida pelo 2o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF, que deferiu em parte o pedido de tutela de urgência para determinar que o Distrito Federal conceda à agravante a licença parental análoga à licença-paternidade pelo prazo de 5 dias, a contar de 30/09/2025 (data da alta hospitalar). Afirma, em síntese, que faz jus à prorrogação da licença-paternidade pelo prazo de 23 dias, nos moldes do art. 2o do Decreto Distrital no 37.669/2016; afirma que a não realização do requerimento no prazo de 2 dias úteis após o nascimento da criança, não pode ser empecilho ao deferimento do pedido, pois havia a situação excepcional de que as crianças estavam internadas em UTI neonatal e o relatório médico indicava que o estado de saúde era grave: “[...] que registra RNPT moderado/AIG de MBP, desconforto respiratório precoce, taquipneia transitória, sepse precoce presumida e comunicação interventricular muscular de 2mm, além da necessidade de suporte ventilatório em CPAP e dificuldades alimentares apresentadas pelo bebê Benício”. Requer a antecipação da tutela recursal para que seja prorrogada a licença-paternidade pelo prazo de 23 dias; no mérito, a confirmação da decisão que eventualmente antecipe os efeitos da tutela recursal. É o breve relato. Encontram-se formalizados e atendidos os pressupostos de admissibilidade do presente agravo de instrumento, a teor do que prevê o art. 1.017 do Código de Processo Civil. DA ANTECIPAÇÃO DE TUTELA Nos termos do art. 80 do Regimento Interno das Turmas Recursais do TJDFT, são as seguintes as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento: [...] Art. 80. É cabível o agravo de instrumento contra decisão: I - que deferir ou indeferir providências cautelares ou antecipatórias de tutela, nos juizados especiais da fazenda pública; II - no incidente de desconsideração da personalidade jurídica nos juizados especiais cíveis; III - não atacável por outro recurso, desde que fundado na ocorrência de erro de procedimento ou de ato apto a causar dano irreparável ou de difícil reparação na fase de execução ou de cumprimento de sentença. [...] Ainda, a Súmula n.o 7 das Turmas de Uniformização de Jurisprudência acrescenta àquelas hipóteses quando a decisão negar seguimento a recurso inominado: Súmula no 7 Cabe agravo de instrumento contra decisão que nega seguimento a recurso inominado, contra atos praticados nas execuções e no cumprimento de sentença, não impugnáveis por outro recurso, desde que fundado na alegação da ocorrência de erro de procedimento ou contra ato apto a causar dano irreparável ou de difícil reparação. PUJ 2018.00.2.000587-3, Turma de Uniformização, publicado no DJe: 4/9/2018, pág. 826. O art. 1019, inciso I, do Código de Processo Civil confere ao Relator a atribuição para conceder antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. Para concessão de efeito suspensivo ao recurso é necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave, de difícil ou impossível reparação, conforme o teor do artigo 995, parágrafo único do Código de Processo Civil. A agravante se insurge contra a seguinte decisão (ID 252650413 – autos originais): [...] No caso dos autos, em análise de cognição sumária, estão presentes, ao menos em parte, os requisitos para a concessão da medida, senão vejamos. O direito vindicado encontra amparo no entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.072 de repercussão geral, segundo o qual a mãe gestante em união homoafetiva faz jus à licença-maternidade, cabendo à companheira, que não gestou, o afastamento correspondente à licença-paternidade. A negativa administrativa fundada em lacuna legislativa afronta a dignidade da pessoa humana, a igualdade e o dever de proteção integral da criança; e contraria o precedente vinculante. Quanto ao marco inicial, o STF, ao julgar a ADI no 6.327, fixou que, nos casos de nascimento prematuro com internação prolongada, a licença deve iniciar-se na alta hospitalar da mãe ou da criança, o que ocorrer por último. No mesmo sentido, a Súmula no 24 do TJDFT estabelece que o início da licença-maternidade conta-se da alta hospitalar do recém-nascido, computando-se o período de internação como licença por motivo de doença em pessoa da família. Embora a ADI no 6.327 e a súmula no 24 do TJDFT tratem diretamente da licença-maternidade, a ratio decidendi aplica-se, por analogia, à licença paternidade, em respeito aos princípios da proteção integral, do melhor interesse da criança e da isonomia. Assim, no caso concreto, o marco inicial deve ser 30/09/2025, data da alta hospitalar dos gêmeos, conforme relatório médico ID 252393737 - Pág. 2. Quanto à prorrogação de 23 dias prevista no Decreto Distrital no 37.669/2016 para servidores regidos pela LC 840/2011, verifica-se que, embora a jurisprudência desta Corte reconheça a extensão do benefício a professores temporários por isonomia (Acórdãos 1189623 e 1865517), a requerente não observou o prazo legal de 2 dias úteis após o nascimento para a solicitação da prorrogação, uma vez que os gêmeos nasceram em 04/09/2025 e o pedido foi formulado somente em 30/09/2025. O perigo de dano, por sua vez, é evidente. A autora deveria retornar às atividades em 06/10/2025, o que inviabilizaria a prestação dos cuidados necessários aos filhos recém-nascidos prematuros, com histórico de internação em UTI neonatal e quadro clínico delicado. Ante o exposto, DEFIRO EM PARTE a tutela de urgência para determinar ao Distrito Federal que conceda à autora a licença parental análoga à licença-paternidade pelo prazo de 5 dias, a contar de 30/09/2025 (data da alta hospitalar) e que se abstenha de realizar qualquer desconto ou lançar o período de licença como falta injustificada. [...] (grifei) De fato, dispõe o art. 2o do Decreto Distrital no 37.669/2016 que a prorrogação da licença-paternidade deverá ser requerida no prazo de 2 dias úteis após o nascimento da criança: [...] Art. 2o A prorrogação da licença-paternidade será concedida ao servidor público que requeira o benefício no prazo de 2 dias úteis após o nascimento ou a adoção e terá duração de 23 dias. Parágrafo único. A prorrogação se iniciará no dia subsequente ao término da licença de que trata o art. 150 da Lei Complementar no 840/2011. [...] (grifei) Todavia, como bem destacado pela agravante, a norma não pode ser interpretada de forma literal, mas de forma teleológica, buscando resguardar a sua finalidade; é que o caso em espeque traz a peculiaridade de que os bebês precisaram permanecer internados em UTI neonatal e que o estado de saúde era grave: “[...] que registra RNPT moderado/AIG de MBP, desconforto respiratório precoce, taquipneia transitória, sepse precoce presumida e comunicação interventricular muscular de 2mm, além da necessidade de suporte ventilatório em CPAP e dificuldades alimentares apresentadas pelo bebê Benício”. Portanto, não se mostra proporcional ou razoável e viola frontalmente a finalidade da norma exigir que o requerimento de prorrogação da licença-paternidade fosse realizado necessariamente no prazo de 2 dias úteis após o nascimento dos bebês, quando a situação se mostrava extremamente delicada e com possibilidade de risco de morte dos infantes. Entendimento contrário denota clara violação ao art. 227 da Constituição Federal, especificamente os princípios que buscam proteger, acolher e fomentar o desenvolvimento saudável do infante (garantir a convivência familiar e o apoio materno-infantil nos primeiros dias de vida da criança – superior interesse da criança e da proteção integral). Assim, entendo que estão presentes os requisitos estampados no art. 1.019, inciso I, do CPC, razão pela qual forçoso o deferimento da antecipação da tutela recursal para que seja concedida a prorrogação da licença-paternidade em 23 dias, nos termos do art. 2o do Decreto Distrital no 37.669/2016. Ante o exposto, DEFIRO a antecipação da tutela recursal para prorrogar a licença-paternidade da agravante em 23 (vinte e três) dias, nos termos do art. 2o do Decreto Distrital no 37.669/2016, bem como que o Distrito Federal se abstenha de realizar qualquer desconto ou lançar o período de licença como falta injustificada, até o julgamento definitivo do presente recurso. Oficie-se ao Juízo processante da presente decisão, dispensadas informações. À parte contrária, no prazo legal. Brasília/DF, 13 de outubro de 2025. RITA DE CASSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA Relatora